Tribunal: TJDFT
Processo: 0736199-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de ação de indenização de danos morais e danos estéticos com reparação de danos materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ora Recorrente, ao fundamento de que a parte não atendeu o comando judicial para apresentar documentos para permitir a análise do pedido de concessão da benesse. A Agravante sustenta, em síntese, que a presunção legal milita em seu favor e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Informa que, ao contrário do entendimento do MM Magistrado de origem, foi colacionado aos autos a CTPS, extratos bancários, contracheques e que por não receber remuneração acima do teto anual, não é obrigada a declarar imposto de renda. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja deferido a gratuidade de justiça. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O atual Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Confira-se, in verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, diante da declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do Requerente para negar o benefício.” Com efeito, diante da declaração da parte Agravante no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, mas cabe à parte contrária, querendo, impugnar o pedido de gratuidade de justiça e comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. Oportuno destacar que o conceito de miserabilidade jurídica não se confunde com a social, mas decorre da insuficiência de recursos para custear despesas processuais sem comprometimento do próprio sustento e da família. Nesse contexto, pelo menos em fase ainda incipiente do recurso, tenho por presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao Recorrente o benefício da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 04 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator